Tribunal: TJDFT
Processo: 0702986-59.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFISSIONAL DA SAÚDE. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. POSSE NO CARGO. ENFERMEIRO DA FAMÍLIA. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS. VACÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO VIOLADO. PREQUESTIONAMENTO
1. Com base no disposto na Constituição Federal, é admitida a acumulação de cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários.
2. De acordo com a sistemática da Lei 8.112/90, o servidor tem direito à vacância quando tomar posse em outro cargo público inacumulável.
3. De acordo com o previsto no artigo 37, XVI, "c", da Constituição Federal, para a cumulação de cargos privativos de profissionais da saúde, faz-se necessária a presença concomitante de dois requisitos, quais sejam, ser o cargo privativo de profissional da saúde e ser a profissão regulamentada.
4. Não há não qualquer ilegalidade praticada pela autoridade coatora ou violação a direito líquido e certo da parte impetrante, se evidenciada a possibilidade da cumulação de cargos privativos de profissionais da saúde e não demonstrado impedimento que justifique a concessão de vacância para o cargo de auxiliar de enfermagem,
5. Desnecessária a menção específica dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias.
6. Recurso conhecido e desprovido.